Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712098-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E C I S Ã O O apelado formula pedido de sustentação oral por ocasião da continuação do julgamento. Considerando que já houve sustentação na sessão do dia 09 de fevereiro de 2022, na qual a Desa. Soníria D'Assunção, 1a vogal, pediu vista do presente processo, somente será oportunizada novamente a palavra ao advogado em caso de apresentação de voto divergente e ampliação do quórum de votação. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 8 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator